Tribunal: TJSP
Processo: 2219506-80.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES INDICA CONHECIMENTO DE DADOS DE TERCEIROS. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Sem maiores divagações sobre a natureza da relação jurídica mantida entre as partes – se trabalhista ou mera prestação de serviços, há elementos nos autos que indicam a probabilidade de que tinham

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES INDICA CONHECIMENTO DE DADOS DE TERCEIROS. PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Sem maiores divagações sobre a natureza da relação jurídica mantida entre as partes – se trabalhista ou mera prestação de serviços, há elementos nos autos que indicam a probabilidade de que tinham conhecimento de dados de terceiros. Assim, a tutela de urgência, que não consiste em medida irreversível, limitou-se a proteger apenas eventual confidencialidade relacionada a terceiros. A cautela impõe sua manutenção, até que ocorra o desfecho final do processo.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000093725
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2219506-80.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante ALEXANDER GOUVEA MAGALHAES ME, é agravado
COBRAFIX COBRANÇAS EXTRAJUDIAIS LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento
ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.
[Relator do Processo]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219506-80.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/3
Voto no 23.831
Agravo de Instrumento no 2219506-80.2019.8.26.0000
Comarca da Capital Foro Central / 16a Vara Cível
Juiz(a): Felipe Poiares Miranda
Agravante(s): Alexander Gouvea Magalhães
Agravado(a)(s): Cobrafix Cobranças Extrajudiciais Ltda.
AÇÃO
COMINATÓRIA.
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
RELAÇÃO MANTIDA ENTRE AS PARTES INDICA
CONHECIMENTO
DE
DADOS
DE
TERCEIROS.
PROIBIÇÃO DE DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES
CONFIDENCIAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Sem maiores divagações sobre a natureza da relação jurídica
mantida entre as partes se trabalhista ou mera prestação de
serviços, há elementos nos autos que indicam a probabilidade
de que tinham conhecimento de dados de terceiros. Assim, a
tutela de urgência, que não consiste em medida irreversível,
limitou-se a proteger apenas eventual confidencialidade
relacionada a terceiros. A cautela impõe sua manutenção, até
que ocorra o desfecho final do processo.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão (fls. 25/26), proferida nos autos da ação de obrigação de
fazer ajuizada por Cobrafix Cobranças Extrajudiciais Ltda. contra Alexander
Gouvea Magalhães Me, que concedeu tutela de urgência para impor ao réu
obrigação de não fazer (proibição de divulgar dados referentes à
requerente, seus clientes e devedores destes), sob pena de multa de
R$2.000,00 por cada dado divulgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2219506-80.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/3
Inconformado, o réu aduz em razões recursais que: a) “A
Agravada propôs ação de obrigação de não fazer com pedido de tutela,
requerendo a condenação do Agravante para apresentar nota fiscal de
referente a última prestação de serviço e condenar o Agravante de se
abster de divulgar dados constantes no sistema da Agravada” (fls. 03); b)
a decisão deve ser reformada porque, com a extinção da relação mantida
entre as partes, o agravante não possui mais acesso ao sistema operacional
da agravada; c) os dados trocados entre as partes não são sensíveis, nos
termos do artigo 5o da lei n.o 13.709/18; d) os dados que não podem ser
divulgados devem ser específicos. Protesta pela revogação da tutela
antecipada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
A agravada foi intimada para oferecer contraminuta.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório do essencial.
2. Decide-se.
Sem maiores divagações sobre a natureza da relação jurídica
mantida entre as partes se trabalhista ou mera prestação de serviços, há
elementos nos autos que indicam a probabilidade de que tinham
conhecimento de dados de terceiros.
Assim, a tutela de urgência, que não consiste em medida
irreversível, limitou-se a proteger a confidencialidade de informações de
terceiros. A cautela impõe sua manutenção, até que ocorra o desfecho final
do processo.
3. Por todo o exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.